Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702651-74.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELLEN BRAGANCA SANTOS, LUIZ GUSTAVO RIBEIRO, PAULA DE PAULO RIBEIRO DA MOTA, VANDERLEI SILVA CARNEIRO D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 39764857 os apelados formulam pedido de realização de sustentação oral. Estabelece a Portaria GPR 948, de 8.6.2022: Art. 9o Na hipótese de sustentação oral, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo estiver pautado. Os autos encontravam-se inseridos na pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 11/10 a 19/10) e o pedido de retirada da pauta virtual foi apresentado em 28.9.2022, portanto, tempestivamente. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação; II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Como se vê, não há, na norma regimental, óbice à realização de sustentação oral em apelação cível. Assim, inclua-se o feito em sessão de julgamento por videoconferência, na modalidade telepresencial ou híbrida, ficando desde logo deferido o pedido de sustentação oral formulado pelos ilustres causídicos. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador